Tribunal: STF
Processo: RE 83342
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
ALEGAÇÃO DE MENORIDADE PARA EFEITO DE REDUÇÃO DO LAPSO
PRESCRICIONAL, NA CONFORMIDADE DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. TAL
ALEGAÇÃO DEVE SER COMPROVADA DOCUMENTALMENTE, COM SIMPLES CERTIDÃO
DO REGISTRO DE NASCIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 156, 1 PARTE DO C.P.P.-
PRECEDENTES. - RE CONHECIDO E PROVIDO.